Tribunal: TJDFT
Processo: 0723223-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. TRANSFERÊNCIA DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. OMISSÃO. FATURA DA CAESB. PROTESTO EM NOME DA VENDEDORA E INSCRIÇÃO NA SERASA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. JUSTA REPARAÇÃO.

1. Insurge-se a recorrente contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 3.000,00, em razão de protesto de fatura da CAESB e inscrição do nome da recorrida na SERASA.

2. A recorrente deixou de cumprir a obrigação constante do contrato de compra e venda (cláusula 3a, parágrafo único), de transferir, para seu nome, todos os encargos incidentes sobre o imóvel adquirido da recorrida, mormente as contas da CAESB. O inadimplemento da fatura, no valor de R$ 67,15, provocou o protesto cartorário e inscrição do nome da recorrida no SERASA (ID 22781379 e ID 22781381).

3. Assim, a conduta da recorrente, de fato, violou os direitos da personalidade da recorrida, a ensejar a devida indenização, por dano moral, na modalidade in re ipsa. Todavia, há de se considerar que a recorrente, senhora já idosa e morando sozinha, procurou resolver a situação, ao pagar a fatura inadimplida e providenciar, de pronto, o levantamento do protesto. Cabe destacar que, em face do baixo valor da dívida, caberia à recorrida, como legitima interessada (art. 26, da Lei n. 9.492/97), providenciar a baixa no protesto, como forma de minorar o próprio dano sofrido, de acordo com a teoria duty to mitigate the loss.

4. Assim, o quantum arbitrado merece reparo, razão porque, ante as peculiaridades do caso concreto, ora analisadas, afigura-se razoável e proporcional a minoração do valor da reparação para a quantia de R$ 2.000,00, que se amolda ao conceito de justa reparação.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.